Tribunal: TJDFT
Processo: 0725803-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725803-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TIAGO DA SILVA IRAM 31023615878, TIAGO DA SILVA IRAM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 127206533, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Tiago da Silva Iram e Outro, indeferiu pedido de consultas ao CCS-BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, esta por meio do sistema INFOJUD. Defende, em síntese, que as medidas são úteis à busca de bens e valores necessários ao pagamento da dívida. Alega que a realização das diligências vai ao encontro do princípio da cooperação. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A priori, afigura-se a probabilidade do direito em relação ao pleito de pesquisa de informações via CCS-BACEN, pois a Execução tramita há mais de 6 (seis) anos e diversas diligências já foram realizadas na busca de bens e valores do Executado, como pesquisas via SISBAJUD (IDs 34226728, 99886539 e 117912895, na origem), RENAJUD (ID 34226730, na origem), ERIDF (ID 34226734, na origem), mas sem sucesso. O periculum in mora também se evidencia, uma vez que o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 11 de setembro de 2018 (ID 34226753, na origem) e, considerando que o curso do prazo de prescrição, que é de 3 (anos) anos para execução de cédula de crédito (Art. 44 da Lei no 10.931/04 c/c art. 70 da LUG), se iniciou no ano seguinte (setembro de 2019), a declaração da prescrição intercorrente poderá ocorrer em setembro de 2022. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator